Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença declaratória de rescisão de contrato de consórcio, com suspensão da cobrança das parcelas e definição de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. O embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio do mutualismo, à retenção da taxa de adesão e ao direito à restituição do fundo de reserva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à (i) rescisão do contrato, (ii) aplicação do princípio do mutualismo e (iii) validade de cláusulas relacionadas à taxa de adesão e ao fundo de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o juiz devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento.
4. Não se configura omissão quando o acórdão impugnado examina expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.
5. O acórdão embargado foi claro ao confirmar a declaração de rescisão do contrato e ao afirmar que a restituição dos valores pagos deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo afastada a cláusula penal e a retenção da taxa de adesão, mantendo apenas a taxa de administração.
6. O colegiado afastou expressamente a exclusão da embargada da restituição do fundo de reserva, por ausência de comprovação de prejuízo aos demais consorciados, em conformidade com precedentes da 4a Turma Cível.
7. Os embargos de declaração foram utilizados com o objetivo de reexaminar questões já decididas, o que é incabível no sistema processual vigente.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(wi)